Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-95.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULAS 297 E 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULAS 297 E 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Compete à instituição financeira demonstrar a legitimidade dos contratos e a regularidade dos descontos efetuados, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Ausente contestação e não comprovadas as contratações de empréstimos, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores indevidamente descontados.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral, por ultrapassarem os limites do mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 7.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.